Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SÚMULA 596/STJ. INCAPACIDADE DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos avoengos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de fixação de alimentos em desfavor dos avós das alimentandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. (Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Ante a ausência de comprovação da incapacidade do genitor em arcar com a obrigação alimentar, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. É incabível a fixação de alimentos avoengos se não demonstrada a incapacidade do genitor em cumprir com a obrigação alimentar.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.696 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596 do STJ. Acórdão 1926972 de relatoria Des. Maurício Silva Miranda da 7a Turma Cível; Acórdão 1897638 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, da 5a Turma Cível; Acórdão 1854469 de relatoria do Des. Renato Scussel, da 2a Turma Cível.